Tribunal: STF
Processo: RE 1401048
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLETUDE DO EXAME DA MATÉRIA VEICULADA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A SER ENFRENTADA.



     1. Inexistindo controvérsia a ser apreciada, porquanto a matéria objeto da demanda foi integralmente decidida, nada há a reparar no acórdão agravado.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.